Tribunal: TJMT
Processo: 1080564-26.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080564-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL ALBERTINI FERREIRA - CPF: 048.972.231-80 (RECORRENTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA ACADÊMICA. DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA VIA SECRETARIA DIGITAL. ALEGAÇÃO DE DOCUMENTOS INCOMPLETOS. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA TRANSFERÊNCIA PELA INSTITUIÇÃO DE DESTINO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO ESTUDANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor na ação declaratória de falha na prestação de serviços c/c danos morais ajuizada em face de PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

2.

A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino recorrida ao fornecer documentação para transferência do recorrente para outra instituição de ensino superior, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a aplicação da legislação consumerista não afasta a necessidade de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor, conforme preconiza o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

4.

No caso em apreço, o recorrente sustenta que a recorrida forneceu documentação incompleta para sua transferência para outra instituição de ensino, o que teria ocasionado o indeferimento de sua matrícula. Entretanto, tal alegação não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

5.

Os documentos acostados à inicial demonstram que a instituição de ensino recorrida disponibilizou ao recorrente, via secretaria digital, toda a documentação solicitada. Não há nos autos qualquer prova concreta de que os documentos fornecidos eram diferentes daqueles solicitados pelo recorrente.

6.

O e-mail enviado pela preposta da recorrida à UNIFIMES demonstra apenas a tentativa da instituição de ensino de auxiliar o recorrente, esclarecendo à instituição de destino sobre a forma de emissão dos documentos. No referido e-mail, a preposta informa que “a IES possui duas formas de Documentos: Secretário Acadêmico RAFAEL LEMES emitidos de forma padronizada para todos os cursos com assinatura Digital e a outra forma é que não possuem assinatura e logo da IES são disponibilizadas pelo Central do Aluno Digital (CRA) no portal”. Tal comunicação não constitui reconhecimento de falha na prestação do serviço, mas sim esclarecimento sobre os procedimentos adotados pela instituição.

7.

Ademais, é importante ressaltar que não se trata de documentos de natureza complexa ou técnica que exigissem conhecimentos especializados para sua compreensão. O recorrente, na condição de estudante de ensino superior, possuía plena capacidade para analisar se a documentação fornecida atendia às exigências do edital da instituição de destino. Se identificasse qualquer inconsistência ou insuficiência na documentação, era seu dever solicitar à recorrida a complementação ou retificação antes de submetê-la à instituição de destino.

8.

Nesse contexto, não se vislumbra falha na prestação de serviços por parte da instituição de ensino recorrida, que forneceu ao recorrente a documentação solicitada, via secretaria digital, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

9.

A sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025